Tribunal: TCU
Processo: 006.790/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 9.476/2023-2a Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame interposto em face do Acórdão 2.643/2022- 2a Câmara, o qual havia considerado ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Iolanda Rodrigues Chaves, negando-lhe o registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Senado Federal ao Acórdão 9476/2023-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame interposto em face do Acórdão 2643/2022-TCU-Segunda Câmara , o qual havia considerado ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Iolanda Rodrigues Chaves, negando-lhe o registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à interessada.